Tribunal: TJMT
Processo: 1013084-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013084-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALISSON TOMAZ DE OLIVEIRA (PACIENTE), FLÁVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), NOEL BENEDITO DE SALES - CPF: 107.092.311-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ALEGADA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E A DESNECESSIDADE DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DELITUOSA – CRIME PERPETRADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PARTICIPAÇÃO DE VÁRIOS AGENTES E MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA CONTRA VÍTIMA IDOSA – RECIDIVA DO AGENTE NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO
– SUSTENTADA A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CONSTRITIVA –
SUSCITADO O EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA DENTRO DA RAZOABILIDADE – DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO DEMONSTRADA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, sobretudo no
modus operandi
empregado no roubo, praticado com emprego de arma de fogo, por número elevado de agentes e grave ameaça perpetrada contra vítima idosa, bem como diante do
histórico criminal ostentado pelo paciente, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa.

Inviável a excepcional substituição da custódia cautelar por medidas alternativas em decorrência da pandemia pela Covid-19, sobretudo se preenchidos os requisitos da prisão preventiva e o agente não se enquadra no grupo de risco da doença.

Inexistindo demonstração cabal de que eventual morosidade seja exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário ou à acusação, e considerando a situação excepcional decorrente da pandemia da Covid-19, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, especialmente se observado o princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Alisson Tomaz de Oliveira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante relatado à p. 45 (Id. 47219014):

“
(...)
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 7.12.2019, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I), prisão posteriormente convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.

Assevera que, o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, decorridos mais de 6 meses da efetivação da prisão cautelar, nem sequer se iniciou a fase probatória, inexistindo previsão para o encerramento da instrução, haja vista a atual conjuntura decorrente da Covid-19.

Destaca que, na hipótese, não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é réu primário e a gravidade em abstrato da conduta não é justificativa suficiente para presumir que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública, de modo que conclui que a decisão que converteu o flagrante em preventiva e as prolatadas posteriormente carecem de adequada fundamentação.

Salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi oportunizado pela autoridade apontada como coatora, não obstante a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, diante do risco iminente de contágio de detentos pela Covid-19.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que lhe seja deferido o direito de responder ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o necessário (pp. 2-11 – Id. 47051451).

Juntou documentos (pp. 29-36 – Id. 47051459).
(...)
”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 45-46 (Id.

47219014).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (pp. 56-58 – Id. 49927456), acompanhadas da documentação de pp. 60-97 (Id.

49927457, Id.

49927458 e Id.

49927459).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (pp. 104-113 – Id.

50681961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, a impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção de
Alisson Tomaz de Oliveira
, sustentando, em síntese, a desnecessidade da custódia preventiva, além da falta de fundamentação suficiente para respaldá-la e do excesso de prazo para a conclusão da instrução probatória.

O paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de roubo majorado
(CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I),
ocorrido no dia 5.12.2020, na residência situada na avenida das Seringueiras, n. 97, bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Cuiabá/MT, ocasião em que quatro indivíduos abordaram a vítima, pessoa idosa, e com a arma apontada para a sua cabeça, reviraram os cômodos da casa e subtraíram o automóvel Nissan/Frontier, de cor prata, placa OAZ-3360, uma furadeira, dois aparelhos celulares, a quantia de R$840,00 (oitocentos e quarenta reais) e outros pertences pessoais, fugindo em seguida.

O insurgente foi reconhecido pela vítima e, realizadas diligências, a Polícia Militar logrou prendê-lo quando transitava pelo bairro Parque Cuiabá/MT, na cidade de Cuiabá/MT, ocasião em que tentou fugir e proferiu ameaças contra a guarnição.

Ouvido pela autoridade policial, o autuado admitiu a participação no delito, aduzindo que receberia o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para vigiar a residência durante a ação delitiva e que o automóvel subtraído seria levado para a Bolívia.

Comunicada acerca da prisão, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em custódia preventiva para a garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta dos fatos
, ressaltando a quantidade de agentes envolvidos, o emprego de arma de fogo e a condição pessoal da vítima (idoso), bem como destacou o histórico criminoso ostentado pelo paciente (pp. 80-82 – Id. 49927457).

Recebida a denúncia e procedida a citação do réu, a Defensoria Pública estadual apresentou resposta à acusação, oportunidade em que requereu a revogação da prisão preventiva e a sua substituição por medidas cautelares diversas, pleito que foi indeferido pela juíza
a quo
, nos seguintes termos:

“
Vistos etc,...

Alisson Tomaz de Oliveira e Flávio Rodolfo Souza Santana Pereira, tiveram suas prisões em flagrante convertida em preventiva pelo Juiz que presidiu a audiência de custódia em 07/12/2019, e posteriormente foram denunciados pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o. Inciso II e art. 157, § 2-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal.

A Defensora Pública, ao ofertar resposta escrita, requereu a revogação das prisões preventivas para que possam responder o processo em liberdade, alegando, em síntese, os motivos ensejadores da prisão cautelar.

É o relato do essencial.

Decido.

Inicialmente, devo constar que seria o caso de ouvir o Ministério Público sobre os pedidos de revogações das prisões preventivas, contudo, considerando a portaria conjunta no 249 de 18/03/2020 da Presidência e da Corregedoria Geral do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabeleceu medidas temporárias de prevenção pelo COVID-19 (novo coronavirus), excepcionalmente, ante a suspensão do expediente forense no período de 20 de março a 20 de abril de 2020 e diante do adiantado da hora, decido os pedidos, determinando que após o retorno do expediente normal, seja dado ciência ao Parquet.

Em relação a prisão cautelar dos acusados, entendo que a prisão preventiva tem a característica de “rebus sic stantibus”, porquanto pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam seus fundamentos.

Não há nos autos qualquer informação nova alterando a realidade fática anteriormente demonstrada nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, de forma ocasionar a revogação desta. Vejamos.

Primeiro, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, inc. I, do CPP.

Segundo, porque se tem como presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência dos fatos e nos fortes indícios de autoria delitiva, mormente a declaração prestada pela vítima, bem como demais documentos amealhados aos autos.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciada na gravidade da conduta, eis que o crime foi praticado, em tese, pelos acusados utilizando arma de fogo, onde a vítima foi obrigada a entregar seus pertences e veículo sob a mira do revólver.

Importante constar que os acusados respondem a outros processos.

Assim, diante das circunstâncias em que o presente delito foi praticado, resta evidenciado a periculosidade social dos acusados, mostrando-se a prisão preventiva indispensável à garantia da ordem pública
.

Diante do exposto, entendo que não há modificação fática, ao menos por ora, e mantenho na íntegra a decisão que decretou as prisões preventivas dos acusados.

Após, o período determinado no parágrafo 1o da aludida portaria, voltem os autos conclusos.

Às providências
” (pp. 90-92 – Id. 49927457) – negritei.

De fato, apesar dos argumentos sustentados pela impetrante, verifico que o delito envolveu a participação de pelo menos quatro agentes e foi perpetrado com grave ameaça exercida com uma arma de fogo apontada para a cabeça da vítima, pessoa idosa, situação que
denota a
gravidade concreta da conduta
e a
periculosidade social do agente
, o que, na visão da jurisprudência pátria, constitui motivação satisfatória para a manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Além disso, conforme informação contida na certidão de pp. 96-97 (Id. 49927457), o beneficiário responde a outra ação penal pela prática, em tese, dos crimes de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), situação que permite concluir pela perniciosidade da sua liberdade decorrente da sua contumácia delitiva.

Nesse ponto, importante consignar que, embora não haja sentença condenatória em desfavor do insurgente, a existência de ação pretérita em andamento mostra-se suficiente a evidenciar o risco de recidiva delitiva (TJMT, Enunciado Orientativo n. 42).

Necessário consignar ainda que predicados pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação certa e primariedade) não autorizam,
de per si
, a concessão da liberdade provisória, especialmente quando demonstrada a necessidade da prisão para resguardar a incolumidade pública.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional se a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade, tal como ocorre no caso.

Ademais, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas para o caso em apreço, não obstante a pandemia causada pela Covid-19, mormente porque o paciente não se enquadra no denominado grupo de risco.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
para a conclusão do feito, decorrente especialmente da atual realidade gerada pela referida pandemia, impera consignar que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Desta feita, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, portanto é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, visualizar se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

Na espécie, conforme informações trazidas aos autos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia
7.12.2019
.

A denúncia foi recebida no dia
21.1.2020
.

O acusado foi regularmente citado e os autos seguiram com vista à Defensoria Pública estadual no dia
11.2.2020
, porém, foram devolvidos sem manifestação.

O processo foi redistribuído da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para a 8a Vara Criminal, e retornaram à Defensoria Pública no dia
13.3.2020
.

A resposta à acusação foi apresentada em
19.3.2020
, oportunidade em que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva.

Em decisão prolatada no dia
19.3.2020
, o pedido liberatório foi indeferido e o feito foi sanado, todavia, não foi designada audiência de instrução e julgamento, haja vista o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas, em decorrência da Covid-19 (Portaria Conjunta n. 249 PRES-CGJ, de 18 de março de 2020).

A ação penal passou a tramitar de forma virtual, a partir de
8.6.2020
, consoante determinado pela Portaria Conjunta n. 371 PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020.

O processo aguarda a designação de data para realização da audiência de instrução e julgamento, a qual, segundo informado pela juíza
a quo
, provavelmente será concretizada por videoconferência.

Conclui-se que,
in casu
, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, especialmente diante da excepcionalíssima situação da saúde pública mundial vivenciada, de modo que o atraso verificado não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, ao contrário, apesar dos percalços e limitações, a autoridade apontada como coatora não tem medido esforços para que o processo siga seu curso regular, inclusive por meio da realização da audiência por videoconferência.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 288, CAPUT, E ART. 155, §1o E §4o, I E IV, AMBOS DO CP – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁREA – NÃO AUTORIZA IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, observa-se que a ação penal tramita com a celeridade possível ante o momento atual, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular. Ademais, existe a necessidade de expedição de cartas precatórias e conforme relatado pelo douto magistrado, a defesa do paciente insistiu na oitiva das testemunhas arroladas.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1011573-40.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, DJe 18.7.2020).

Por conseguinte, justificado o elastério procedimental e, ainda, considerando que o curso processual da ação penal de origem tem observado o princípio da razoabilidade, não há falar em desídia ou descaso da autoridade judiciária acoimada de coatora.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020